Tribunal: TJSP
Processo: 1013943-20.2014.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória – Pedido de anulação da arrematação por parte da compromissária compradora do bem imóvel, não incluída no polo passivo da execução – Sentença de procedência – Pretensão à reforma pelos arrematantes – Alegação de decadência e de que a posse do imóvel pela autora não restou inequivocadamente comprovada – Análise do mérito recursal que, por ora, se mostra

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória – Pedido de anulação da arrematação por parte da compromissária compradora do bem imóvel, não incluída no polo passivo da execução – Sentença de procedência – Pretensão à reforma pelos arrematantes – Alegação de decadência e de que a posse do imóvel pela autora não restou inequivocadamente comprovada – Análise do mérito recursal que, por ora, se mostra prejudicada, tendo em vista a necessidade de anulação da r. sentença a quo, por inobservância da necessidade de inclusão, no polo passivo da demanda, dos litisconsortes passivos necessários (adquirentes supervenientes do imóvel), que não figuraram na relação jurídica processual, visando a resguardar direitos que eventualmente possuam – De acordo com o art. 114, do CPC, haverá litisconsórcio necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes – Matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício pelo julgador, o que se faz em nome dos princípios da economia processual e da celeridade da jurisdição – Sentença anulada, com determinação.